Tribunal: TJSP
Processo: 1021232-29.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte Marítimo – Ação de cobrança de diárias de sobrestadia de container – Sentença de improcedência – Pleito de reforma – Admissibilidade – Inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor – Serviço contratado no exercício da atividade empresarial das rés, que não se enquadram, nesse passo, como destinatárias finais – Inteligência do art. 2o, da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte Marítimo – Ação de cobrança de diárias de sobrestadia de container – Sentença de improcedência – Pleito de reforma – Admissibilidade – Inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor – Serviço contratado no exercício da atividade empresarial das rés, que não se enquadram, nesse passo, como destinatárias finais – Inteligência do art. 2o, da Lei no 8.078/90 – Precedentes – Pretensão que encontra respaldo no termo de responsabilidade firmado pelas recorridas, solidariamente responsáveis pelo débito – Ajuste que não contemplou período de 'freetime' – Requeridas que, ademais, não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente – Inexistência de vícios na contratação – Nítida natureza indenizatória - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - Quantum fixado em tabela de tarifas publicada pela apelante, em consonância com o convencionado no documento subscrito pelas apeladas – Demurrage devida – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000196409
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021232-29.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ASIA SHIPPING
TRANSPORTE INTERNACIONAIS
LTDA.,
são
apelados COMISSARIA DE
DESPACHOS AMAZONIA LTDA e DA VINCI INDUSTRIA OTTICAS DA
AMAZONIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Voto no 21188
Apelação Cível no 1021232-29.2014.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Asia Shipping Transporte Internacionais Ltda.
Apelados: COMISSARIA DE DESPACHOS AMAZONIA LTDA e DA VINCI
INDUSTRIA OTTICAS DA AMAZONIA LTDA
Juiz de Direito: Dr(a). Gustavo Antonio Pieroni Louzada
APELAÇÃO Transporte Marítimo Ação de cobrança de
diárias
de
sobrestadia
de
container

Sentença
de
improcedência
Pleito de reforma
Admissibilidade

Inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do
Consumidor Serviço contratado no exercício da atividade
empresarial das rés, que não se enquadram, nesse passo, como
destinatárias finais Inteligência do art. 2o, da Lei no 8.078/90
Precedentes Pretensão que encontra respaldo no termo de
responsabilidade firmado pelas recorridas, solidariamente
responsáveis pelo débito Ajuste que não contemplou período
de 'freetime' Requeridas que, ademais, não se desincumbiram
do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da requerente

Inexistência de vícios na contratação
Nítida natureza
indenizatória - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta
C. Câmara - Quantum fixado em tabela de tarifas publicada
pela apelante, em consonância com o convencionado no
documento subscrito pelas apeladas Demurrage devida

Sentença reformada Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Trata-se
de
recurso de apelação interposto por
Companhia Libra de Navegação, em face de r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Santos, às fls. 106/111 dos autos de
ação de cobrança promovida em relação a Comissaria de Despachos
Amazonia Ltda. CODAMA e outra, por meio da qual fora julgado
improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
Busca, a apelante, a reforma do decidido, sustentando, em
síntese, que a cobrança é fundada no instrumento particular firmado pelas
apeladas e acostado aos autos, no qual se estabeleceu a forma, modo e valores
devidos no caso de devolução dos contêineres. Argumenta quanto à
inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso “sub-judice” bem como
quanto à procedência da pretensão, colacionando julgados que corroboram
sua tese (fls. 259/268).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos da lei.
Contrarrazões às fls. 274/276 e 277/292.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe provimento.
Trata-se de ação de cobrança de diárias de sobrestadia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
ajuizada
em decorrência da ausência de pagamento das diárias
convencionadas pela utilização de container em transporte marítimo de carga,
contratado pela ré Da Vinci Indústria Ótica da Amazônia Ltda., por
intermédio da ré Comissária de Despachos Amazônia Ltda.
Verifica-se que, por meio dos documentos de fls. 24/25,
declararam-se, as rés, “cientes, e solidários, que a contar do dia da descarga
do container, passou a incidir o pagamento de sobrestadia (Demurrages)
desta parte móvel do navio, que cessará com a efetiva devolução do
container desovado, limpo e sem quaisquer avarias de modo a ser reutilizado
sem qualquer ressalva pelo armador, em conformidade com os valores
discriminados na tabela abaixo e que deverá ser quitado em moeda
nacional” (fls. 24 - destacamos).
Mais especificamente, em relação à apelada CODAMA,
vê-se que firmou o aludido “Termo de Compromisso de Devolução de
Containers” na qualidade de “despachante aduaneiro, representante legal e
recebedor do contêiner abaixo relacionado”, declarando-se ciente e
concordante “com a posse provisória dos equipamentos contada a partir da
descarga”, assumindo, “solidariamente com os destinatários, o compromisso
de devolvê-lo limpo e sem quaisquer avarias e em condições de receber
novas cargas”, (fls. 24)
Nesse passo, havendo convenção expressa nesse sentido e
ajuste no tocante ao pagamento de taxa de sobrestadia desde o primeiro dia de
descarga, não há como se afastar a legitimidade da despachante para
responder à ação, “ex vi” do art. 265, do Código Civil.
Trata-se do entendimento sedimentado no âmbito desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
C. Corte de Justiça:
“AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRESTADIA DE
CONTÊINERES PROCEDÊNCIA PRETENSÃO
DA
DESPACHANTE
ADUANEIRA
DE
VER
AFASTADA SUA RESPONSABILIDADE PELO
PAGAMENTO
DE
SOBREESTADIA

DESCABIMENTO - Termos de responsabilidade
assinados pela despachante aduaneira que não deixa
dúvida em relação à sua obrigação de arcar com os
custos por eventual sobreestadia
Atraso na
devolução dos contêineres de propriedade da autora
no prazo fixado
Cobrança de demurrage a ser
suportada solidariamente pela consignatária e pela
despachante aduaneira Sentença mantida Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1050851-61.2016.8.26.0100; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro:
14/10/2019)
“TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL.
Ação de cobrança. Taxa de sobreestadia de container
('demurrage'). Sentença de procedência. Irresignação
da parte ré. Descabimento. Cerceamento de defesa
não
configurado.
Legitimidade
ativa
da
transportadora para cobrar valores de sobrestadia de
container. Termo particular prevendo o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
da taxa de 'demurrage' à parte autora. Legitimidade
passiva do despachante aduaneiro. Assinatura de
termo de responsabilidade de devolução de containers,
na qualidade de representante da consignatária das
mercadorias. Vinculação da empresa representada,
ante a procuração com poderes específicos outorgada
ao assinante. Inépcia da inicial não configurada.
Documentos essenciais ao deslinde do feito que se
encontram em língua portuguesa. Inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o
serviço de transporte está inserido na cadeia
produtiva da atividade econômica da empresa
requerida. 'Free time' não previsto no termo de
compromisso firmado entre as partes. E-mail enviado
pela parte autora que é anterior e não vincula a
transportadora. E-mail posterior que deixou expresso
tratar-se de condições promocionais, submetidas a
prazo certo, o qual não foi observado pela devedora.
Taxa de sobreestadia que não configura cláusula
penal, tratando-se de indenização contratual pré-
fixada, incidindo em caso de descumprimento.
Precedentes. Período de atraso comprovado. Sentença
mantida.
Aplicação
do
art.
252
do
RITJSP.
Honorários advocatícios majorados para o importe de
15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§11, do CPC. Recursos não providos.” (TJSP; Apelação
Cível 1024845-18.2018.8.26.0562; Relator (a): Walter Barone;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro:
30/01/2020)
Necessário observar, ainda, a inaplicabilidade das
disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, no qual
indubitável a utilização do serviço de transporte marítimo como atividade de
meio, para a comercialização de produtos importados.
Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE
MARÍTIMO
DE
CARGAS.
NATUREZA
DA
RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE
AS
PARTES.
CDC.
AFASTAMENTO.
ART.
ANALISADO: 2o, CDC. 1. Ação coletiva, com pedido
de liminar, distribuída em 2010, da qual foi extraído o
presente recurso especial, concluso ao Gabinete em
29/10/2013. 2. Discute-se a incidência, à espécie, do
Código de Defesa do Consumidor, bem como a
legitimidade da cobrança de sobretaxas, feita em
contrato de transporte marítimo de cargas. 3. Embora
seja vedada, nesta via estreita, a apreciação dos
requisitos necessários para a concessão da tutela
antecipada, é possível a análise de violação de lei
federal quando constatado evidente error in judicando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
por equivocada qualificação jurídica dada aos fatos
pelo Tribunal de origem, à luz da jurisprudência
consolidada no STJ, como, na hipótese, se alega
quanto à aplicação do CDC. 4. A natureza da relação
estabelecida entre as pessoas jurídicas - se de consumo
ou puramente empresarial - não pode ser qualificada
a partir de uma análise feita exclusivamente pelo
prisma dos contratantes, à margem de qualquer
reflexão sobre o contexto no qual se insere o contrato
celebrado. 5. Quando o vínculo contratual entre as
partes é necessário para a consecução da atividade
empresarial (operação de meio), movido pelo intuito
de obter lucro, não há falar em relação de consumo,
ainda que, no plano restrito aos contratantes, um
deles seja destinatário fático do bem ou serviço
fornecido, retirando-o da cadeia de produção. 6.
Excepcionalmente, o STJ admite a incidência do CDC
nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas,
quando evidente que uma delas, embora não seja
tecnicamente a destinatária final do produto ou
serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade
em relação à outra. 7. Em regra, o contrato de
transporte de cargas é serviço agregado à atividade
empresarial dos importadores e exportadores de bens,
que dele se valem para levar os seus produtos aos
respectivos consumidores, transferindo-lhes o custo no
preço final (consumo intermediário). 8. Na espécie, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
recorridas não são destinatárias finais - no sentido
fático e econômico - dos serviços de transporte
marítimo de cargas prestado pelos recorrentes, nem
foi reconhecida pelo Tribunal de origem a condição de
vulnerabilidade daquelas em face destes, a atrair a
incidência do CDC. 9. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 1417293/PR,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 19/08/2014, DJe 02/09/2014)
Tem-se, nesse passo, que a documentação acostada aos
autos pela apelante, consubstanciada pelo conhecimento de embarque (fls.
23), termo de responsabilidade firmado pelo despachante aduaneiro contendo
tabela de tarifas e prazos praticados, com a ausência de freetime como
condição comercial livremente pactuada (fls. 24/25) e as datas de descarga do
container e da respectiva devolução (fls. 24 e 214), revelam-se suficientes
para o acolhimento da pretensão deduzida na petição inicial, não havendo se
falar na existência de vícios na contratação.
Consigne-se, ademais, que a contraprova cabia às
apeladas, atinente à efetiva entrega em ocasião diversa, as quais, todavia,
quedaram-se inertes, não se desincumbindo do ônus de comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373, inciso II, do CPC).
É certo, ainda, que o montante devido detém nítida
natureza indenizatória. Nesse passo, estabelecida a obrigação de pagamento
pela utilização da unidade de carga desde a desova, faz jus, o consignante, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
recebimento da indenização avençada, que se justifica pela impossibilidade
de utilização do bem para o exercício de suas atividades e que fora, no caso
dos autos, expressamente convencionada por meio de diárias.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica
nesse sentido:
“COBRANÇA Sobrestadia de 'container' Ação
julgada
procedente

Insurgência
pela
ré

Descabimento - Devolução extemporânea que é
incontroversa Valores cobrados que tem natureza
de indenização e não de cláusula penal Adesividade
do contrato que não o eiva de per se de nulidade
Valor de um container novo que não se presta a
contrapor o pleito de sobrestadia - Sentença mantida
Honorários recursais devidos e elevados em 5% do
valor da condenação em proveito do vencedor, a teor
do contido no art. 85, §§ 1o, 2o e 11, CPC Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1003234-09.2018.8.26.0562; Relator (a): Jacob Valente; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019)
“TRANSPORTE MARÍTIMO. Ação de Cobrança.
Sobreestadia (demurrage). Descumprimento do prazo
fixado. Inexistência de abusividade ou necessidade de
demonstração de culpa. Exigência que não possui
natureza jurídica de cláusula penal, e sim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
indenização
por
descumprimento
contratual.
Cobrança devida. Sentença mantida. RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001093-80.2019.8.26.0562;
Relator
(a): Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de
Registro: 16/12/2019)
Trata-se do posicionamento adotado por esta c. Câmara:
“Apelação Ação de cobrança Transporte marítimo
Tarifa de sobre-estadia de contêineres Sentença de
acolhimento do pedido Irresignação improcedente.
1. Cerceamento de defesa
Objeção desacertada.
Impertinente a prova pericial requerida pela ré.
Documentos dos autos suficientes para a resolução do
litígio. 2. 'Demurrage' Inequívoca responsabilidade
do importador pelo pagamento de sobre-estadia pelo
atraso na devolução de container, haja ou não
cláusula contratual nesse sentido. Prática encontrando
amparo jurídico nos usos e costumes do comércio, do
pleno conhecimento de empresas como as litigantes,
especializadas, ambas, em negócios tais. Hipótese em
que, de todo modo, o contrato de transporte a que
aderiu a ré, traduzido no conhecimento de embarque
('bill of lading'), estabelece a obrigação de pagamento
de tarifa pelo atraso na restituição dos cofres de
carga, fixa o chamado 'free time' e remete à tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
divulgada no sítio eletrônico da transportadora a
determinação
do
unitário
da
tarifa.
Negócio
perfeitamente válido e vinculando os participantes,
notadamente por se tratar de típico contrato
empresarial. Ré que não prova, nem mesmo alega,
eventual desconformidade do que se cobra frente aos
valores da tabela divulgada no 'site' da autora na data
do negócio. Impertinente, portanto, a produção de
prova pericial com vistas a demonstrar suposta
abusividade do que se cobra frente aos valores médios
de mercado. 3. Natureza indenizatória da demurrage
Cláusula lícita, tanto que em plena consonância com
os usos e costumes do comércio internacional de
transporte de mercadorias. Inaplicabilidade do limite
do art. 412 do CC, até porque o dano do armador com
a não devolução oportuna do container não se limita
ao valor daquele produto, que deve existir às centenas
num navio, que não pode ser substituído de pronto e
cuja falta, bem por isso, pode comprometer
seriamente os negócios do primeiro. Precedentes.
Dispositivo: Afastaram a preliminar e negaram
provimento
à
apelação.”
(TJSP; Apelação
Cível
1070371-07.2016.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de
Registro: 07/05/2019)
Destarte, tem-se por devido o valor estabelecido na tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
indicada no documento firmado pelas recorridas, eis que pactuado entre as
partes e em conformidade com os usos e costumes desta espécie de negócio.
A data da conversão adotada, ademais, à míngua de ajuste específico entre as
litigantes, encontra respaldo na jurisprudência desta C. Corte (ressalvado o
entendimento desta relatora quanto à adequação da data do efetivo
pagamento, ora inaplicável, todavia, por acarretar nítida majoração do
débito):
“Apelação Transporte marítimo Ação de cobrança
Sobrestadia de contêineres Contrato celebrado em
moeda estrangeira
Possibilidade
Conversão da
moeda estrangeira para a nacional
Data do
ajuizamento da ação
Majorados os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
Sentença reformada em parte Recurso parcialmente
provido.” (Apelação no 0057052-97.2012.8.26.0562; Relator(a):
Maurício Pessoa; Comarca: Santos; Órgão julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 23/11/2015; Data de registro:
23/11/2015)
Sendo assim, merece reforma a r. sentença combatida,
para julgar procedente o pedido deduzido pela autora e condenar as rés,
solidariamente, ao pagamento da indenização pleiteada, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ora arbitrados
em 10% do valor da condenação.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora